Tribunal: STF
Processo: ARE 1439210
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 1. FALTA DE QUALIFICAÇÃO DA PARTE RÉ NA PETIÇÃO INICIAL. CADASTRO ELETRÔNICO. CITAÇÃO EFETUADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 2. DECISÃO RESCINDENDA FUNDADA EM DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PARADIGMA. PEDIDO ACOLHIDO PARA APLICAR O ENTENDIMENTO PROLATADO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 



    AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE”. (eDOC 6 – ID: b0d35ad4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7°, IV, do texto constitucional. (eDOC 16 – ID: bc49895b) 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, violação ao princípio do retrocesso social, bem como à Súmula Vinculante 4, haja vista a interpretação equivocada do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que declarou a inconstitucionalidade do auxílio alimentação que é calculado na base de 20% do salário mínimo.



    O Procurador-Geral da República se manifesta em parecer assim ementado:



    “Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca cassar acórdão do TJPR que julgou procedente ação rescisória do Município. 



    1. Ausente prequestionamento da matéria. 



    2. Apresentados argumentos genéricos acerca da Repercussão Geral. 



    3. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário”. (eDOC 46, ID: db9c8a37)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem julgou procedente ação rescisória proposta pelo Município de Santa Mariana para desconstituir julgado que reconhecera ao servidor recorrente o direito ao auxílio-alimentação com base na Lei Complementar municipal nº 01/2012, declarada inconstitucional por indevida vinculação ao salário mínimo. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    No caso em questão, a concessão do auxílio alimentação teve como fundamento o art. 117-A da Lei Complementar n° 01/2012 do Município de Santa Mariana, o qual teve sua inconstitucionalidade declarada na [16]ADI n° 1.747.260-1 por vincular a verba ao salário mínimo, em violação ao disposto no art. 7°, inciso IV da CF e na Súmula Vinculante 4, conforme se extrai da ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2000, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2012, DE SANTA MARIANA/PR - INSTITUIÇÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO E DA INDENIZAÇÃO POR ANO TRABALHADO (ARTIGOS 117-A E 147-A) - SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS - INDEXAÇÃO DO VALOR DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS AO SALÁRIO MÍNIMO - ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CR/88 - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONFIGURADA - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXPRESSO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF (...) A vinculação ao salário mínimo é inconstitucional, por força do artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República. A compreensão da Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal não permite ao Poder Judiciário substituir a indexação inconstitucional, sob pena de atuar como legislador positivo. (...)[17]



    Ficou, ainda, consignado no acórdão a modulação dos efeitos ex nunca apenas para os servidores que já receberam a verba, “objetivando resguardar a situação daqueles que, porventura, já auferiram de boa-fé os pagamentos destas verbas, evitando sejam compelidos a devolverem os valores percebidos”[18]. 



    Na presente situação, o Município comunicou o julgamento da ADI logo após o trânsito em julgado da ação[19], antes do pedido de cumprimento de sentença[20], portanto não houve o levantamento de valores e tampouco a parte executada protelou a entrega do montante. 



    Desse modo, dou provimento ao pedido inicial para rescindir a decisão, julgando indevida a cobrança do auxílio alimentação, em aplicação ao entendimento prolatado pelo Órgão Especial desta Corte na ADI n° 1.747.260-1. 



    (...)” (eDOC 6 – ID: b0d35ad4, p. 4-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe à interpretação de legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. Nesse mesmo sentido:  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento de assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.361.712 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2022; grifo nosso)  



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE RETROATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO FUNDAMENTADO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO ESTADUAL. SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Hipótese na qual infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à não retroatividade, na espécie, do pagamento de auxílio-alimentação demandaria necessariamente a análise de direito local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido”. (ARE 1.341.992, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.01.2022; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6 – ID: b0d35ad4, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente